Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001539-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ADILIO FRANCISCO SERPA - CPF: 012.889.561-69 (AGRAVANTE), JULYANA CARVALHO LIMA - CPF: 038.414.861-18 (AGRAVADO), VALDIR RIBEIRO DE MELO - CPF: 076.817.618-29 (AGRAVADO), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC mesmo após audiência de justificação, em que não se apresentou testemunhas, o indeferimento da liminar possessória deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001539-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADILIO FRANCISCO SERPA

AGRAVADO: JULYANA CARVALHO LIMA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADILIO FRANCISCO SERPA
contra decisão proferida em Ação de Desocupação de Imóvel e/ou Reintegração de Posse no 1014137-61.2023.8.11.0040 - da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada contra
JULYANA CARVALHO LIMA e outros
, em que se indeferiu a liminar.

A agravante diz que
“busca, em suma, ser liminarmente reintegrado no imóvel que adquiriu junto com a co-ré Julyana, quando ainda conviviam maritalmente. Aduz que, quando da separação de fato, fracionaram o bem, a fim de que ambos permanecessem com a posse da construção, na proporção metade para cada um, sendo que estabeleceu residência fixa na parte que lhe coube. Acrescenta que após ausentar-se em virtude de problemas de saúde, a requerida, sem sua autorização, locou a residência do autor ao co-requerido Valdir, o qual se encontra atualmente no local”.

Afirma que
“o periculum in mora reside no fato de que o agravante não tem acesso a sua residência, pelo fato de terceiro ocupar a residência e a agravante Julyana ter solicitado medida protetiva nos autos 1013334-78.2023.8.11.0040, concedida em 30/10/2023, a qual proíbe ao agravante de aproximar do local”.

Defende que
“devemos considerar o estado de saúde do agravante, o qual dependia de cuidados de terceiros para sua recuperação, ocasionando idas e vindas, em curtos espaço de tempo, deixando o imóvel aos cuidados da (filha – somente do agravante)”.

Alude que
“Em que pese a certidão da Meirinha, sequer foi considerada, pelo juízo no momento da decisão, em especial do trecho que agravada confessa a ocupação e afirma não ter intenção de sair do imóvel”.

Fala que
“além de não ser considerada, não há documentos robustos ou declarações que possa desconsiderar a certidão. Ademais, durante audiência de justificação a agravada confirma as declarações prestadas a oficial de justiça. Ou seja, confirma o esbulho.”

Argumenta que
“em 08/01/2023, embora não ter convívio com a agravante, está solicitou ao juízo a medida protetiva autos 1000113-28.2023.8.11.0040, tal medida impunha restrição ao agravante. Após, as ocorrências, mais precisamente na data de 30/10/2023, a agravada solicita NOVA medida de protetiva autos 1013334-78.2023.8.11.0040. Com isso o requerido ficou impedido de aproximação do imóvel, bem como de comunicação. Em ambas medidas, agravante e agravada não tinham convívio sob mesmo teto desde 2019. Denota-se uma verdadeira manobra da agravada com o único objetivo (dispor de coisa alheia) o que caracteriza crime (art. 171, § 2o, I, do Código Penal).”

Requer seja a concessão da antecipação de tutela e o provimento do recurso ao final (id. 199688173).

A liminar foi indeferida (id. 200177156).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 205814678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADILIO FRANCISCO SERPA
contra decisão proferida em Ação de Desocupação de Imóvel e/ou Reintegração de Posse no 1014137-61.2023.8.11.0040 - da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada contra
JULYANA CARVALHO LIMA e outros
, em que se indeferiu a liminar.

A decisão agravada é a seguintes:

“VISTOS.

Trata-se de ação de desocupação de imóvel e/ou reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por ADILIO FRANCISCO SERPA em face de JULYANA CARVALHO LIMA e VALDIR RIBEIRO.

O autor busca, em suma, ser liminarmente reintegrado no imóvel que adquiriu junto com a co-ré Julyana, quando ainda conviviam maritalmente. Aduz que, quando da separação de fato, fracionaram o bem, a fim de que ambos permanecessem com a posse da construção, na proporção metade para cada um, sendo que estabeleceu residência fixa na parte que lhe coube. Acrescenta que após ausentar-se em virtude de problemas de saúde, a requerida, sem sua autorização, locou a residência do autor ao co-requerido Valdir, o qual se encontra atualmente no local.

Breve relato.

DECIDO.

Com efeito, a concessão de liminar em demanda possessória exige o preenchimento dos seguintes requisitos (art. 561/CPC): a) posse atual sobre o bem; b) atos de turbação ou esbulho praticados pelo réu; c) data da turbação ou esbulho; d) a perda parcial ou total da posse.

Pois bem.

De fato, o autor comprova que, aparentemente, possui direitos sobre parte do imóvel em litígio, conforme se vê dos documentos juntados em Id 136743085 e Id 134590179.

No entanto, não há prova mínima de que o autor exercia posse imediatamente anterior ao suposto ato de esbulho. Em que pese declarar que residia no local, em audiência de justificação prévia não apresentou testemunhas que pudessem confirmar tal alegação. Tampouco apresentou provas documentais do exercício de posse sobre a área em litígio, a exemplo de contas de água e energia por ele quitadas, fotos do interior da residência, dentre outras.

Sendo assim, concluo, em sede de cognição sumária, inexistir prova de posse anterior sobre a área, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar.

Cite-se a parte requerida, nos termos do art. 564/CPC.”

O agravante afirma na inicial que residia no imóvel em questão e, tendo de se retirar por determinado tempo para tratamento médico, ao retornar, teria sua ex-esposa tomado posse do bem e alugado a terceiros.

Entretanto, ausente nos autos elementos contundentes de existência de prévia posse, ou seja, de que residia no local, pois o documento que infirma posse anterior é apenas BO unilateral.

A despeito de eventual direito de partilha, a posse por morar no local, como alegado na inicial, não foi comprovada.

Entendo por manter a liminar como indeferida, até porque, em audiência designada para comprovar os elementos do art. 561, o agravante não apresentou testemunhas.

Assevera-se que, conforme descrito na contestação, o casal possui outros imóveis alugados, o que afasta o agravante dizer que estaria em desamparo, até porque age nas redes sociais como alguém que ostenta condições financeiras elevadas.

Assim, até que se afira com mais conjunto probatório imparcial, normalmente colhido por audiência de instrução e julgamento, e considerando que há medida protética que impede a aproximação do agravante na posse, o que seria contraditório caso se deferisse a liminar possessória a seu favor neste momento, já que se aproximaria por medida judicial da agravada, entendo por manter a situação possessória tal como está.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – CONTRATO VERBAL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha. Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário, Sr. ALUIR SCHNEIDER, e o Réu, Sr. UBIRATA FEIJO. Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento. Não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar
.” (N.U 1020727-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024